Tribunal: CARF
Processo: 12448.723243/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723243/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS MONTEIRO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro
recurso já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão consumativa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723243/2011-19
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723243/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/92):
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008. Em decorrência do não atendimento ao termo de
intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/11, onde foram
apontadas deduções indevidas de despesas médicas, de pensão judicial e de
previdência privada.
Cientificado em 23/02/2011, o contribuinte apresentou, em 14/03/2011, sua
impugnação, indicando a juntada de documentação comprobatória de todos os valores
glosados. Em relação à pensão, embora tenha declarado o montante de
R$19.800,00, requer o restabelecimento de R$ 18.300,00. No tocante às despesas
médicas, pleiteia o restabelecimento de R$ 1.087,00.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o -A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o Despacho Decisório de fl. 72, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 68/70, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e
mantendo o imposto suplementar no valor de R$ 5.719,94, em decorrência das seguintes
infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$ 999,00
Matéria não impugnada
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$
19.800,00
Com relação à dedução pleiteada a título de pensão alimentícia verificou-se que
de acordo com o determinado pelo Juízo de Direito da 6a Vara de Família (fls.
58), o contribuinte deveria descontar em folha o percentual de 12,5 para cada
filho a serem depositados na conta corrente da representante legal dos menores.
Ocorre que o interessado apresentou recibos em nome de Felipe Gonçalves
Monteiro Bezerra, informando o valor de R$ 8.400,00, sem reconhecimento de
firma do emitente do recibo e sem a comprovação do depósito bancário,
ficando assim mantida a glosa da totalidade do valor pleiteado.
Foi mantida a glosa do valor pleiteado a título de pensão em nome de Mariana
Alonso Monteiro Bezerra tendo em vista que não foi apresentada sentença
judicial determinando o pagamento.
Cientificado, o contribuinte não apresentou aditamento a sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723243/2011-19

Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
Cientificado da decisão, em 04/09/2015 (fls. 97), o contribuinte, em 21/09/2015,
recurso voluntário parcial (fls. 100/101), insurgindo-se apenas contra a glosa da dedução da
pensão alimentícia paga a seu filho, Felipe Gonçalves Monteiro Bezerra, no valor de R$
8.400,00, trazendo os recibos das despesas pagas no ano-calendário de 2008, com firma
reconhecida em cartório, requerendo, ao final, o restabelecimento da aludida despesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/126.
Em 02/10/2015, atendendo a intimação recebida (fls. 128), traz aos autos os
recibos de pagamento da verba alimentar relativos ao ano-calendário de 2007, ratificando o
pedido de cancelamento do débito fiscal reclamado (fls. 135/148).
Em 25/11/2016, interpôs novo recurso voluntário (fls. 154/156), insurgindo-se
contra a glosa do pensionamento aos filhos/alimentandos, Felipe Gonçalves Monteiro Bezerra e
Mariana Alonso Monteiro Bezerra, relativas ao ano-calendário de 2007, juntando os
comprovantes de pagamentos e as sentenças homologatórias dos acordos judiciais celebrados
(fls. 157/206), requerendo, ao final, o cancelamento integral do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Incialmente, cabe manifestar sobre a dupla interposição recursal intentada.
Com em relação ao segundo recurso interposto em 25/11/2016 (fls. 154/206),
ocorreu a preclusão consumativa, porquanto não é admitido a repetição da prática de atos já
validamente praticados, visto que, com a apresentação do recurso parcial anterior se exauriu a
faculdade de recorrer. Noutras lavras, o Recorrente já tinha regularmente exercido o direito de
impugnar a decisão recorrida. E, uma vez consumado esse direito, uma nova interposição
recursal contra a mesma decisão encontra obstáculo no instituto da preclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO,
IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO
DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE
APENAS
O
SEGUNDO
TENHA
TRÂNSITO.
ATO
IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS
RECURSOS
INTERPOSTOS,
UM
PELA
DESISTÊNCIA,
OUTRO
PELA
PRECLUSÃO. - Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o
prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a
apresentação de novo recurso pela parte. - A desistência apresentada quanto ao primeiro
recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o
condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723243/2011-19

ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência,
nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada. Recursos não conhecidos. (REsp
1.009.485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 14/12/2009)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. -
Havendo expressa desistência anterior dos agravantes de recorrer de uma decisão, não
podem, posteriormente, interpor novo recurso discutindo a mesma matéria apenas
porque houve novo julgamento de embargos de declaração interpostos pela parte
contrária, mas que foram rejeitados, sem alteração, portanto, do conteúdo da decisão
primitiva. - Questão preclusa. Recurso não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
651.931/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/10/2006)
Assim, uma vez praticado o ato processual, não mais é possível promover sua
correção ou mesmo repeti-lo, porquanto já consumado, calhando aqui a perda da faculdade
processual. Logo, como consequência e reportando à realidade dos autos, cabe apenas a
apreciação do primeiro recurso, em face da ocorrência da preclusão operada.
A par dos fatos, tem-se que o primeiro recurso interposto (fls. 100/101) é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e
passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, paga ao filho/alimentando
Felipe Gonçalves Monteiro Bezerra, no valor de R$ 8.400,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da aludida
despesa, no montante em que efetivamente pago.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia dos recebidos já
acostados, porém com firma reconhecida em Cartório de Ofício de Notas (fls. 102/126).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723243/2011-19

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão de piso (fls. 91):
No caso, o contribuinte informou o pagamento de pensão a Mariana Bezerra (R$
9.900,00) e a Felipe Bezerra (R$ 9.900,00), conforme fl. 49. Em sua defesa, pleiteia o
restabelecimento integral da primeira e parcial da segunda (R$ 8.400,00).
(...)
No tocante a Felipe, o contribuinte junta recibos emitidos pelo alimentando (fls. 30/41),
Ata de Ação de Alimentos da 6a Vara de Família/RJ (fl. 42 e também à fl. 58), petição
da Ação de Alimentos (fl. 57) e sentença homologatória do Acordo (fls. 60/61). Os
autos são relativos a ação de alimentos oferecidos a Felipe e Luiza, seus filhos com
Sarisa Gonçalves.
Verifica-se que, na audiência de conciliação, ficou acordado que o contribuinte
manteria “cada filho com 12,5% de seus ganhos líquidos, permitido para tal
somente os descontos de lei, a serem descontados em folha e depositados na conta
corrente...., cuja titular é a representante legal dos menores....Ao final requerem a
expedição de ofícios: a - aos empregadores.....”.
Ainda que reste documentado a existência de acordo homologado, cabe observar que a
determinação foi para desconto em folha. Entretanto, os comprovantes de
rendimentos juntados não consignam o desconto de pensão (fls. 16/17).
Se os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte, caberia a ele apresentar os
comprovantes de depósitos ou de transferências bancárias, uma vez que na conciliação
consignou-se o depósito da quantia na conta da mãe. A Autoridade autuante
consignou essa exigência no Termo Circunstanciado (fls.68/70).
Portanto, inexistindo comprovação quanto ao efetivo pagamento dessa pensão, sua glosa
também deve ser mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
88/92) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6/11) e no termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 68/72), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
ocorreu em conformidade com os termos do acordo homologado judicialmente. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial homologatória do pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos com firma reconhecida em cartório ora
carreados (fls. 102/126) por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, uma vez
que, embora atestando os pagamentos efetuados diretamente ao filho/alimentando, destoam da
previsão estabelecida no acordo judicial celebrado (fls. 57/61), que determinou o desconto dos
valores devidos em folha de pagamento, com o consequente crédito na conta bancária da
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723243/2011-19

genitora e representante legal do alimentando, sendo certo que no ano-calendário de 2007,
embora tenha ocorrido a expedição de ofícios, não restou demonstrada tal providência por parte
das fontes pagadoras (fls. 16/17) – constituindo os pagamentos realizados em desalinho com o
acordo judicial homologado, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento da verba alimentar nos moldes em que avençados
judicialmente – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 214
DF CARF MF
Original